Tribunal: TJDFT
Processo: 0030826-83.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0030826-83.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: DARITANIA DE SOUZA DA SILVA GARCEZ D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a contra sentença (ID 55033201) proferida pelo i. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial proposta em desfavor de DARITANIA DE SOUZA DA SILVA GARCEZ, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Transcrevo, na íntegra, o teor da r. sentença: “Colhe-se dos autos que a execução baseia-se em cheque, tendo sido prolatada sentença de extinção e arquivamento do feito, com trânsito em julgado em 14/03/2016 (Id 50953335). O exequente peticionou nos autos para desarquivamento e prosseguimento da execução em 29/08/2019 (Id 50953359- Pág. 1). Instado a se manifestar a respeito de possível ocorrência de prescrição nos autos, o exequente ficou inerte. Pois bem. Considerando-se o prazo de 6 (seis) meses para a prescrição intercorrente (artigo 59 da Lei no 7.357/85), resta nítido o implemento da prejudicial na hipótese em tela, haja vista a paralisação por período de aproximadamente três anos. Nesse sentido: “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. TRÂNSITO EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. INOCORRÊNCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE 6 (SEIS) MESES. ART. 59 DA LEI DO CHEQUE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM SUPORTE NO ART. 924, V, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o juiz extingue a execução de título extrajudicial, por ausência de bens penhoráveis, sem resolução do mérito, com base no art. 267, IV c/c art. 598, ambos do CPC/73, e há o trânsito em julgado, fica obstada a análise do acerto ou desacerto da reportada decisão judicial, por força da coisa julgada. 2. A noticiada extinção, com subsequente expedição de certidão de crédito, na forma da Portaria Conjunta n. 73/2010 deste e. Tribunal e do Provimento n. 9/2010 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, não obsta a fluência do prazo prescricional, pois não houve a suspensão do feito. 3. Pela mesma razão, inaplicável o termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015, pois sua incidência está restrita às "hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 4. Se a sentença extintiva, com suporte no art. 267, V, do CPC/1973, foi proferida em 17/3/2016 e a sentença ora apelada, que reconheceu a prescrição intercorrente e tornou sem efeito a certidão de crédito expedida, em 30/9/2019, superou-se, em muito, o prazo de 6 (seis) meses para a prescrição da pretensão de execução do cheque, estipulado no art. 59 da Lei n. 7.357/85, motivo pelo qual escorreito o provimento judicial objurgado na aplicação do art. 924, V, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdãp 1248461 00478185620128070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CERTIDÃO DE CRÉDITO. PORTARIA CONJUNTA No 73/2010 E PROVIMENTO No 09/2010 DESTE E. TJDFT. CERTIDÃO DA DECISÃO JUDICIAL PARA FINS DE PROTESTO. ART. 517 DO CPC. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. A certidão de crédito disciplinada na Portaria Conjunta no 73/2010 e no Provimento no 09/2010, ambos deste e. TJDFT, não se confunde com a certidão de teor da decisão judicial para fins de protesto prevista no artigo 517 do CPC. Além disso, não é causa interruptiva da prescrição, à míngua de previsão legal nesse sentido, bem como diante de expresso reconhecimento, naquela Portaria e naquele Provimento, da possibilidade de desarquivamento dos autos, a qualquer tempo, para que seja declarado o escoamento do prazo de exigibilidade da obrigação.” (Acórdão 1165876, 01100553920068070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 29/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, por oportuno, que, malgrado o exequente tenha solicitado novas diligências para localizar bens, tal fato, por si, não tem o condão de impedir a fluência do prazo prescricional, especialmente quando tais medidas já foram concretizadas (sem resultado satisfatório) e não se desincumbiu o interessado de demonstrar a modificação da situação econômica do executado ou outro fato relevante para a renovação da diligência, limitando-se a reiterá-la. Este é, inclusive, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente" (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018). Ante o exposto, diante da prescrição intercorrente, extingo a execução, nos termos do art. 924, V, do CPC, tornando-se sem efeito a certidão de crédito expedida. Sem honorários e sem custas finais (art. 921, §5o, do CPC)”. Em suas razões recursais (ID 55033203), a exequente alega, em suma, que não estão presentes os requisitos constantes do art. 921 do CPC para fins de reconhecimento do transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Diz que ultrapassado o prazo prescricional previsto no art. 59 da Lei do Cheque (Lei n. 7.357/1985), o credor ainda tem a seu dispor o prazo para cobrança previsto no art. 206, §5o, inciso I do Código Civil. Afirma que “sob a visão do CPC/2015, a prescrição prevista no seu Art. 924, V, não se sustenta sozinho. É necessário sua conjugação com o Art. 921, III, §§ 1o e 4o. Porém, nenhum deles menciona qual seria o termo inicial para a contagem do prazo para a prescrição intercorrente”. Aduz que não há nos autos despacho ou decisão capaz de demarcar o início e fim do prazo prescricional, de modo que não se pode estabelecer se efetivada a prescrição da pretensão de cobrança do crédito. Argumenta, ainda, que “No que diz respeito aos Honorários, pelo princípio da causalidade, é devido ao causídico da parte Exequente a condenação do executado ao pagamento dos honorários na monta de no mínimo 10% (dez por cento) e sua majoração, face seu arbitramento no despacho citatório, assim como na condenação ao pagamento das despesas processuais, conforme julgado pelo STJ, REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20/3/2019”. Por fim, postula o seguinte: “Isto posto, a Apelante pleiteia junto a Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, seja admitido a presente apelação e seja provido, para cassar a decisão recorrida com o consequente retorno dos Autos a primeira instância para prosseguimento com a execução e caso não seja esse o entendimento, que se proceda a reforma da decisão de primeiro grau, para determinar a Apelada a cumprir com a obrigação assumida bem como, na condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Tudo, nos termos da fundamentação, por ser medida de direito e da mais lidima”. O preparo foi recolhido no ID 55033204. Contrarrazões apresentadas no ID 55033207. É o relatório. DECIDO. O conhecimento do recurso comporta esclarecimentos. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada de ofício – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, ao receber o apelo, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator:(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; (grifo nosso) Os autos revelam, sem deixar margem para dúvidas, ainda que após uma singela leitura do caderno processual, que a decisão efetivamente desafiadora de recurso de apelação se reporta à sentença já transitada em julgado desde 19 de fevereiro de 2016, conforme devidamente certificado no ID 55033110, acrescento, quando se tratavam, ainda, de autos físicos. Portanto, há praticamente 8 (oito) anos operou-se a preclusão máxima, fez-se presente a coisa julgada, a impedir o conhecimento do recurso interposto pela parte exequente. De conhecimento amplo no mundo jurídico que o legislador, para evitar situações indefinidas no tempo, criou institutos referenciais no processo, especialmente no processo civil, para, exatamente, evitar comportamentos como o que ora se verifica. Nessa linha, vale citar, por exemplo, a prescrição, mas, com muito mais ênfase, a preclusão, e, mais especialmente ainda, a preclusão que a tudo põe termo no processo, qual seja, aquela conhecida na doutrina e jurisprudência por preclusão máxima, ou, ainda, na expressão própria do CPC, a coisa julgada. A propósito, transcrevo os seguintes dispositivos daquela Codificação: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. (destacamos) Reforce-se, também, que a coisa julgada, dada a sua importância para o próprio Direito, encontra amparo em norma superior, qual seja, a própria Constituição Federal. Veja-se, a propósito, menção que a ela se fez no inciso XXXVI do art. 5o da referida Carta, com a nobreza topográfica de se encontrar entre as cláusulas “escritas na pedra” (cláusulas pétreas) “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”, tamanho, portanto, o prestígio conferido ao instituto jurídico em questão. A partir do trânsito em julgado daquela sentença já referida, somente por meio da via rescisória, via esta extraordinária de rediscussão, com severas restrições normativas previstas no art. 966 e seguintes do CPC, seria possível rever aquela primeira sentença; e mais, observado o prazo constante do art. 975 do mesmo Código, qual seja, dois anos contados da última decisão proferida no processo: “Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”. A seguir, transcrevo ementa de ilustrativo julgado sobre o tema colhido na jurisprudência do Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA DO TRABALHO. RECEBIMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPASSE AO TITULAR DA VERBA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DETERMINAÇÃO. CONTAS NÃO PRESTADAS. PLANILHA APRESENTADA PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. CONVALIDAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR RECONHECIDA. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS CONSTRITIVOS E EXPROPRIATÓRIOS. EFETIVAÇÃO. PAGAMENTO. RECONHECIDO. RESOLUÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO PELO ADIMPLEMENTO. DEVEDOR. APELAÇÃO. QUESTÃO DE FUNDO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO RESOLVIDA POR SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. QUESTÃO NOVAMENTE SUSCITADA. MATÉRIA PRECLUSA. PRECLUSÃO MÁXIMA. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA COISA JULGADA. TRÂNSITO EM JULGADO. TESES NÃO ACOLHIDAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. MATÉRIA NÃO SUSCITÁVEL SEQUER EM IMPUGNAÇÃO, POIS JÁ DELIMITADA A COMPOSIÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AVIAMENTO DO APELO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DOLO. APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). 1. Elucidada a questão concernente à legitimidade do réu para figurar no polo passivo de ação de prestação de contas, sobressaindo ter sido reconhecido em provimento sentencial sua pertinência subjetiva a partir do cotejo quanto à relação jurídica de direito material questionada, não interposto recurso contra a sentença ou, ainda que aviado, não vindo este a ser conhecido ou provido, com o trânsito em julgado do respectivo provimento jurisdicional, a questão controvertida adquire contornos de definitividade e, amparada pelo manto da coisa julgada, torna indiscutível a questão decidida, ressalvada a hipótese de desconstituição pelo manejo de ação rescisória ou anulatória (CPC, art. 507). 2. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes, daí porque, constituído o título executivo sob os contornos subjetivos nele delineados, inviável que a parte obrigada suscite, como matéria de defesa na fase executiva, sua ilegitimidade passiva, porquanto descabida essa formulação inclusive no momento da formulação de impugnação por já ter ficado suplantada pelo advento da coisa julgada e pelos efeitos preclusivos que lhe são inerentes (CPC, art. 525). 3. A formulação da pretensão reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de apelação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé. 4. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença. 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime. (Acórdão 1290425, 00264892220118070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, frise-se bem, já se contam cerca de 8 (oito) anos do trânsito em julgado, o que obstaculiza por completo a análise do mérito recursal. Contudo, não é só. A exequente/apelante LS&amp;M ASSESSORIA LTDA é litigante de massa neste Tribunal. Uma simples consulta ao Pje de primeira instância permite verificar a enormidade de processos em que figura como autora, em execuções, monitórias, enfim. Numa busca singela operada naquele sistema, retornam pelo menos 500 (quinhentas) demandas, já com indicativo de que há muito mais. No contrato social juntado de forma parcial no ID 55031797 não é possível verificar qual efetivamente é o seu objeto social, mas não é difícil concluir, dadas todas as circunstâncias (art. 374, I, CPC), que se trata de instituição voltada à celebração de contratos de empréstimo de dinheiro ou algo do gênero. Nessa condição, não se presume haver desconhecimento sobre a conduta praticada nos autos, consubstanciada em interpor recurso sabidamente inadmissível, em busca, ao que tudo indica, de surpreender o julgador e, por consequência, com isso impor à executada os ônus de um processo sem fim, para não dizer da movimentação indevida do já assoberbado aparelho judicial do Estado, que o mantém com limitados recursos públicos. Com tal atitude, ou seja, com a interposição de recurso manifestamente inadmissível, em processo com visível trânsito em julgado que data de pelo menos 8 (oito) anos, a exequente, além de adotar comportamento característico da litigância de má-fé, ainda atenta contra a dignidade da justiça, incorrendo nos comportamentos previstos nos arts. 77, II, III e IV e 80, V, VI e VI do CPC. Logo, deve ser condenada às penas previstas nos arts. 77, § 2o e 81, caput, do CPC, a ser fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, correspondendo 5% (cinco por cento) à multa prevista no art. 77, II, III e IV e 5% (cinco por cento) à multa prevista no art. 81, caput, do CPC. Nessa direção, com alguma semelhança, trago à colação os seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. CAUTELAR. REPETIÇÃO DE AÇÃO. LITISPENDENCIA. LITIGANCIA DE MA-FE. MULTA. CPC, ART. 18. APLICAÇÃO. LIÇÃO DOUTRINARIA. PRECEDENTE. RECURSO PROVIDO. -A PARTE QUE INTENCIONALMENTE AJUIZA VARIAS CAUTELARES, COM O MESMO OBJETIVO, ATE LOGRAR EXITO NO PROVIMENTO LIMINAR, CONFIGURANDO A LITISPENDENCIA, LITIGA DE MA-FE, DEVENDO SER CONDENADA NA MULTA ESPECIFICA. (REsp n. 108.973/MG, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 29/10/1997, DJ de 9/12/1997, p. 64709.). PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. DESBLOQUEIO DE ATIVOS RETIDOS PELA MP No 168/90. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I - Verificada a litispendência de ações, extinguiu-se o feito com respaldo no art. 267, V, do CPC, impondo-se, ainda, multa por litigância de má-fé, caracterizada pelo fato de que os autores distribuíram, concomitantemente, duas ações idênticas, objetivando por certo que alguma delas se direcionasse a Juízo que lhes fosse mais conveniente. II - Este Superior Tribunal de Justiça esposa o entendimento de que A Parte que intencionalmente ajuíza varias cautelares, com o mesmo objetivo, até lograr êxito no provimento liminar, configurando a litispendência, litiga de má-fé, devendo ser condenada na multa especifica (REsp no 108.973/MG, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 09.12.1997). No mesmo sentido: RMS no 18.239/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 13.12.2004, AgRg no REsp no 466.775/DF, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ de 01.09.2003. III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.055.241/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 17/6/2008, DJe de 18/8/2008.). PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. LEIS 8.981/95 E 9.065/95. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Caracteriza-se a litigância de má-fé quando a parte impetra mais de um mandado de segurança, com o mesmo pedido e causa de pedir, perseguindo a concessão de liminar. O pedido de desistência de um deles, formulado após a decisão que examinou o pedido liminar, não tem o condão de afastar a má-fé. 2. Consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de ser legal a limitação da compensação em 30% dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores, para fins de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. 3. Recurso especial improvido. (REsp n. 705.201/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 7/3/2006, DJ de 4/5/2006, p. 162.). APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MA-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1.Em face da propositura de ações idênticas, protocoladas pela mesma parte, incumbe aopróprio autor denunciar a litispendência e requerer o arquivamento da ação repetida, sobretudo quando distribuídas a varas distintas, sob pena de conduta desleal, em afronta ao princípio da boa-fé processual expresso no artigo 5o do Código de Processo Civil. 2. Incorre em conduta ofensiva à boa-fé processual, caracterizando litigância de má-fé (art. 80, V, CPC), a parte que insiste no prosseguimento de ambas as ações idênticas por ela ajuizadas, de modo a evidenciar a tentativa de obter, perante um ou outro juízo, o julgamento favorável de seus pedidos, em manifesta burla ao princípio do juiz natural, garantia prevista na CF/88, art. 5o, LIII. 3. RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1741048, 07346404720228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). ROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA A litispendência é a repetição de ação anteriormente ajuizada, pressupondo identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 301, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil. Verificada a litispendência entre a presente demanda e ação anteriormente ajuizada, extingue-se o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inc. V, do Código de Processo Civil. Restando devidamente demonstrada a conduta maliciosa ou abusiva das partes, elementos indispensáveis à condenação por litigância de má-fé, sua condenação é medida que se impõe. Apelação desprovida. (Acórdão 938099, 20150110768683APC, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/4/2016, publicado no DJE: 10/5/2016. Pág.: 350/399) Ante o exposto, suscitada de ofício preliminar de não conhecimento do recurso, acolho-a para, com fundamento no art. 932, inciso III, primeira parte, do CPC, NÃO CONHECER do recurso. Em consequência, na forma da fundamentação acima, condeno-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé e prática de ato atentatório à dignidade da justiça, fixando-lhe multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, correspondendo 5% (cinco por cento) à multa prevista no art. 77, §2o, pela infração ao inciso II, III e IV, do CPC e 5% (cinco por cento) à multa prevista no art. 81, caput, do mesmo Código. I. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator